Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-92.2025.8.11.0085
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000716-92.2025.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA SILVA CAVALHEIRO DE JESUS - CPF: 074.681.631-62 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL DA SILVA PAULO - CPF: 007.108.562-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 004.651.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06).
PRELIMINAR DE NULIDADE
. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E DENÚNCIAS PRÉVIAS NA REGIÃO. LICITUDE DA PROVA.
MÉRITO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES (COCAÍNA E MACONHA). DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, após ser flagrado transportando 21 tabletes de maconha e diversas porções de pasta base de cocaína em um tambor no porta-malas de seu veículo.

II. Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: a) Se houve nulidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita; b) Se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico, diante do silêncio do réu e da alegação de depoimentos policiais padronizados; c) Se é cabível a isenção de custas processuais nesta fase.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar de Nulidade:
A fundada suspeita (art. 244 do CPP) não decorreu de elemento isolado, mas da conjugação de circunstâncias objetivas consistentes em patrulhamento intensificado por notícias reiteradas de tráfico na região, realização da diligência em local previamente associado à mercancia ilícita e constatação de irregularidade no sistema de iluminação do veículo, circunstâncias que legitimaram a abordagem e as buscas subsequentes. Inexistência de
fishing expedition
.

4.

Mérito (Autoria e Materialidade):
A materialidade é incontroversa. A autoria, embora negada pelo silêncio, está amparada nos depoimentos coerentes dos policiais militares, que possuem presunção de veracidade e legitimidade.

5.

A considerável quantidade (aprox. 1,5kg de cocaína e 3,3kg de maconha) e a forma de acondicionamento são incompatíveis com o uso próprio e demonstram a finalidade mercantil. A ausência de apetrechos como balanças não desnatura o crime de tráfico, que é de conteúdo variado (tipo misto alternativo).

6.

Custas Processuais:
A condenação nas custas é corolário da sucumbência criminal (art. 804 do CPP). O pleito de suspensão da exigibilidade por hipossuficiência deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A existência de denúncias pretéritas sobre tráfico na região, somada à constatação de irregularidade no sistema de iluminação do veículo, constitui fundada suspeita.

2.

Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o contexto fático, em que apreendida considerável quantidade e diversidade de drogas em local previamente indicado como ponto de comercialização de narcóticos, são elementos idôneos para a condenação pelo crime de tráfico, independentemente do silêncio externado pelo réu ou da ausência de petrechos típicos de mercância."

______________

Dispositivos legais citados:
Lei n.o 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, arts. 244 e 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no HC 953548/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 8 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDINEI DA SILVA CAVALHEIRO DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI DA SILVA CAVALHEIRO DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos da ação penal n.o
1000716-92.2025.8.11.0085
, que o
condenou
pela prática

do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, fixando-lhe a pena
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 332066410
, o apelante almeja,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude da abordagem policial
e das
buscas pessoal e veicular realizadas
, ao argumento de que efetuadas sem que houvesse fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.

No mérito
, pugna pela
absolvição

sob o viés da
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais padronizados e desprovidos de corroboração por outras provas. Por fim, pleiteia a
isenção do pagamento das custas processuais
ou, ao menos, a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Nas contrarrazões constantes no ID 332066415, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer não só a
rejeição da preliminar
arguida, como o
desprovimento
do apelo no mérito; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 340919856
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL E BUSCAS PESSOAL E VEICULAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registre-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para
se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, a i. Defesa aduz serem
nulas as provas diretas e por derivação
provenientes da abordagem policial e subsequentes
buscas pessoal e veicular
, por ausência de justa causa para as medidas invasivas.

Nessa esteira, sustenta que
a abordagem se lastreou unicamente no fato de o veículo conduzido pelo apelante estar trafegando com o farol em luz alta e em denúncias genéricas acerca da existência de pontos de venda de entorpecentes na região, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, não configurariam "fundada suspeita" apta a autorizar a realização das aludidas medidas.

Por
conseguinte, a i. Defesa entende que todas as provas obtidas a partir da abordagem ilegal deveriam ser declaradas nulas, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), o que conduziria, inexoravelmente, à absolvição do apelante por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

A despeito dos
judiciosos argumentos defensivos,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, analisando detidamente os autos processuais, extrai-se que a abordagem policial que resultou na prisão em flagrante de
CLAUDINEI
não se deu de forma aleatória ou arbitrária, mas sim em contexto operacional específico.

Com efeito, consta do Boletim de Ocorrência n.o 2025.234205 (ID 332065937 – Págs. 3/4) que a Polícia Militar vinha recebendo, de forma reiterada, informações acerca da intensificação do tráfico de drogas na região, com denúncias específicas sobre pontos de venda de entorpecentes tanto na área urbana quanto na zona rural do município de Nova Guarita/MT.

Nesse contexto, a equipe policial havia intensificado as ações de patrulhamento ostensivo nas vias urbanas e rurais da circunscrição, em cumprimento ao dever constitucional de preservação da ordem pública e de prevenção e repressão à criminalidade, atribuições inerentes à polícia ostensiva, nos termos do que estabelece o texto constitucional vigente.

Foi precisamente no curso dessas diligências de patrulhamento preventivo que os agentes de segurança pública se depararam com o veículo GM/Vectra, de placas CTX8A88, conduzido por
CLAUDINEI
, o qual apresentava irregularidade no sistema de sinalização luminosa, circunstância que, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, já autorizaria a abordagem para verificação das condições de segurança do veículo e da regularidade da documentação do condutor.

Importa consignar, nesse ponto, que não se está a afirmar que a mera constatação de irregularidade luminosa do veículo, isoladamente considerada, autorizaria, por si só, automática e indistintamente, a realização de busca pessoal e veicular. O que se verifica, no caso concreto, é a presença de um
feixe de circunstâncias objetivas e concomitantes
, a saber: (i) patrulhamento intensificado em razão de informações reiteradas acerca do recrudescimento do tráfico naquela específica região; (ii) abordagem realizada exatamente em trecho apontado nas notícias previamente recebidas pelos agentes estatais; e (iii) constatação, no momento da diligência, de irregularidade visível no sistema de iluminação do automóvel conduzido pelo apelante, circunstância que legitimou a parada do veículo e ensejou a atuação fiscalizatória inicial da guarnição.

Nessa perspectiva, a fundada suspeita a que alude o art. 244 do Código de Processo Penal não decorreu de impressão subjetiva, de estigmatização pessoal do condutor ou de mera intuição policial, mas da
convergência de dados concretos extraídos da dinâmica fática imediatamente anterior à busca
. Cuida-se, pois, de quadro fático que supera a mera desconfiança vaga e indeterminada, porquanto inserido em contexto operacional delimitado, associado a informações pretéritas e a circunstâncias objetivamente verificáveis no instante da abordagem.

Ademais, o local onde se deu a abordagem – Rodovia MT-208, nas proximidades do Armazém Safras, zona rural do município de Nova Guarita/MT – correspondia precisamente a uma das áreas onde haviam sido reportadas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, conforme as informações previamente recebidas pela equipe policial.

Também não prospera a alegação de que as informações recebidas pelos policiais militares seriam absolutamente genéricas e, por isso, juridicamente irrelevantes. É que, embora notícias anônimas ou informes não formalizados, quando isolados, realmente não bastem para legitimar medida invasiva, a hipótese dos autos revela situação diversa, pois tais informações
não atuaram sozinhas
, nem constituíram fundamento exclusivo da diligência. Ao revés, serviram de
substrato contextual
para o patrulhamento reforçado na localidade, vindo a ser corroboradas por circunstâncias concretamente constatadas pelos agentes no momento da abordagem.

Assim, a atuação policial não se desenvolveu com base em simples boato ou em referência abstrata à criminalidade local, mas em cenário previamente delimitado e posteriormente confirmado por elementos objetivos observados em tempo real. Por essa razão, não se cuida de atribuir valor autônomo e suficiente a informes inespecíficos, e sim de reconhecer que eles integraram, em conjunto com os demais dados do caso, o quadro de fundada suspeita exigido pela legislação processual penal.

Nessa esteira, a abordagem de veículo que apresenta irregularidade no sistema de sinalização luminosa, em contexto operacional marcado por informações sobre intensificação do tráfico de drogas na região, não apenas se insere no âmbito das atribuições constitucionais da polícia militar, como também representa o cumprimento do dever funcional dos agentes de segurança pública de zelar pela ordem pública e pela segurança da coletividade.

Vê-se, portanto, que a busca veicular realizada no caso em análise não se deu de forma arbitrária ou desproporcional, mas sim em estrita observância aos protocolos de abordagem policial, tendo sido precedida de busca pessoal no condutor do veículo, a qual não logrou localizar qualquer objeto ilícito.

Foi somente após a busca pessoal infrutífera que os agentes de segurança pública procederam à revista do veículo, ocasião em que localizaram, no compartimento do porta-malas, acondicionados em recipiente tipo tambor, os entorpecentes objeto da presente persecução criminal, quais sejam:
21 (vinte e um) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de maconha, além de 01 (um) pedaço de considerável tamanho de pasta base de cocaína
.

Nessa conjuntura, a irregularidade do veículo conduzido pelo sentenciado e a existência de prévias notícias acerca do aumento de atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas exatamente naquela região mostram-se, no contexto específico dos autos, circunstâncias aptas a caracterizar a fundada suspeita para fins de buscas pessoal e veicular, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassam a mera desconfiança por parte dos militares estaduais e demonstram a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou suspeitem fundadamente de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Por oportuno, cumpre assentar que a licitude da diligência deve ser aferida
à luz dos elementos disponíveis no momento da atuação estatal
, e não a partir de juízo retrospectivo fundado apenas no êxito da medida. Em outras palavras, a posterior localização dos entorpecentes não serviria, por si mesma, para convalidar eventual ilegalidade precedente. Todavia, essa ressalva, longe de favorecer a tese defensiva, apenas reforça a higidez da atuação policial no caso concreto, pois, como visto,
já existiam antes da revista dados objetivos suficientes
a justificar a intervenção, de modo que a apreensão posterior apenas confirmou uma suspeita que, de antemão, se apresentava razoavelmente fundada.

Desse modo, não há falar em legitimação retroativa da conduta policial pelo resultado obtido. A justa causa para a abordagem e para as buscas já se encontrava delineada ex ante, em virtude da soma dos elementos concretos anteriormente examinados, razão pela qual resta afastada a alegação defensiva de que a apreensão da droga teria sido utilizada como fundamento posterior de validação da medida invasiva.

A propósito, os precedentes invocados pela i. Defesa não conduzem à solução pretendida, porquanto retratam situações fáticas não inteiramente coincidentes com a ora examinada. Nos julgados em que se reconheceu a ilicitude da busca, a censura jurisdicional recaiu sobre diligências lastreadas exclusivamente em impressões subjetivas, comportamentos ambíguos, nervosismo, imobilidade diante da viatura ou aspectos externos do veículo desacompanhados de qualquer outro dado concreto de contextualização. Aqui, diversamente, a intervenção policial se desenvolveu em contexto operacional previamente justificado, em localidade já associada a notícias reiteradas de narcotraficância, tendo a parada do automóvel decorrido de irregularidade visível apta a legitimar a abordagem inicial.

De igual modo, a analogia traçada pela Defesa com o precedente em que o Superior Tribunal de Justiça reputou insuficiente o mau estado de conservação do veículo, por si só, para justificar a busca, não se mostra integralmente aplicável. Isso porque, no caso em exame, não se atribuiu à irregularidade luminosa do automóvel, isoladamente, a função de autorizar toda a cadeia de atos subsequentes; referida circunstância apenas compôs, juntamente com os informes pretéritos e com o local específico da diligência, o quadro objetivo que conferiu plausibilidade concreta à suspeita. Daí por que não se verifica similitude apta a impor, automaticamente, a mesma solução jurídica.

Destarte, não se pode confundir a legítima atuação policial, lastreada em elementos concretos e objetivos, com a prática de "fishing expedition", que pressupõe a realização de diligências exploratórias desprovidas de qualquer fundamento fático ou jurídico, situação que não se verifica no caso em análise.

A denominada
fishing expedition
, repudiada pela jurisprudência e pela doutrina processual penal, caracteriza-se pela adoção de medidas invasivas voltadas à procura aleatória de elementos incriminatórios, sem lastro empírico mínimo e sem referibilidade concreta à pessoa ou à situação investigada. Não é o que se extrai dos autos. A diligência policial ora examinada não representou varredura indiscriminada ou ato de prospecção arbitrária, mas desdobramento de atividade ostensiva orientada por notícias pretéritas, realizada em ponto específico da circunscrição e desencadeada a partir de circunstância objetivamente constatável pelos agentes no exato momento da abordagem. Inviável, pois, equiparar a situação em apreço a expediente meramente exploratório.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, assim como a no veículo que àquela se equipara, pela própria natureza que possuem, independem de maior rigor procedimental, de modo que devem ser realizadas com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para as buscas pessoal e veicular que culminaram na apreensão de
21 (vinte e um) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de maconha, além de 01 (um) pedaço de considerável tamanho de pasta base de cocaína
, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, este eg. Sodalício já decidiu que “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Logo, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequentes buscas pessoal e veicular no caso em que ora se examina.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícitas as buscas pessoal e veicular realizadas pelos agentes públicos, de modo que
REJEITO
a tese de nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, passo à análise do mérito recursal.

A exordial acusatória (ID 332066353) dá conta que no dia
23 de julho de 2025
, por volta das 20h, na Rodovia MT-208, próximo ao Armazém Safras, Município de Nova Guarita/MT, o ora apelante
CLAUDINEI DA SILVA CAVALHEIRO DE JESUS

transportava
e
tinha em depósito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes consistentes em
21 (vinte e um) tabletes de maconha
,
01 (um) tablete de pasta base de cocaína
,
03 (três) porções da mesma substância entorpecente
,
03 (três) porções de maconha
, além de
01 (um) pedaço de considerável tamanho de pasta base de cocaína
.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a persecução criminal, a d. autoridade judiciária concluiu pela
procedência
da acusação, condenando o ora apelante pelo crime de
tráfico de drogas
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime
fechado
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório
:

O primeiro estandarte defensivo consiste na almejada absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ao argumento de que
os depoimentos dos agentes de segurança pública que realizaram a abordagem apresentam nítida identidade textual, demonstrando uma reprodução literal dos relatos, sem qualquer detalhamento individualizado dos fatos, circunstância que, segundo a tese defensiva, comprometeria a credibilidade das declarações e reforçaria a fragilidade do conjunto probatório.

Em abono à tese, alega que o apelante permaneceu em silêncio
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o que reforça a inexistência de qualquer elemento probatório que o vincule à prática criminosa.

A pretensão, contudo,
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
332065937 – Págs. 1/2); do termo de exibição e apreensão (ID 332065937 – Pág. 9); do boletim de ocorrência no 2025.234205 (ID 332065937 – Págs. 3/4); dos laudos periciais preliminar (ID 332065937 – Págs. 22/23) e definitivo (ID 332065937 – Págs. 332066354) de constatação de entorpecentes, os quais atestaram que os materiais apreendidos tratava-se de maconha e cocaína, ambas substâncias entorpecentes de uso proscrito no território nacional; e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se que,
apesar do silêncio externado pelo apelante em ambas as fases da persecução criminal
(ID 332065937 – Págs. 16/18 e ID 332066393), existem provas suficientes e idôneas a implicar
CLAUDINEI DA SILVA CAVALHEIRO DE JESUS
no
comércio malsão e a respaldar a sua condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, na medida em que foi preso em flagrante justamente enquanto
transportava
e
tinha em depósito
porções de maconha e cocaína.

De proêmio, cumpre registrar que o direito ao silêncio constitui garantia constitucional assegurada a todo acusado, nos termos do texto constitucional vigente, não podendo ser interpretado em seu desfavor. Todavia, o exercício de referida garantia, isoladamente considerado, não conduz à absolvição do acusado, tampouco obsta a condenação criminal, notadamente quando existem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, tal como ocorre no caso em análise.

Com efeito, o
depoimento judicial
do PM
Natanael da Silva Paulo
(ID 332066393) e as declarações prestadas na etapa administrativa pelo colega de farda
Marcio Aparecido Ferreira
(ID 332065937, Págs. 10/13) convergem de forma harmônica quanto às circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes. A prova oral judicializada, cotejada com os demais elementos documentais e periciais constantes dos autos, revela quadro probatório coeso acerca da dinâmica delitiva imputada ao apelante.

Segundo se extrai do conjunto probatório, a Polícia Militar vinha recebendo, de forma reiterada, informações acerca da intensificação do tráfico de drogas na região, com denúncias específicas sobre pontos de venda de entorpecentes tanto na área urbana quanto na zona rural do município de Nova Guarita/MT. À vista disso, as equipes haviam intensificado as ações de patrulhamento ostensivo nas vias urbanas e rurais daquela circunscrição.

E foi exatamente durante tais diligências preventivas que uma guarnição identificou o veículo conduzido pelo ora apelante transitando em via pública com os faróis em luz alta, peculiaridade que chamou a atenção dos agentes, motivando a abordagem a fim de verificar tanto as condições do automóvel, quanto a documentação do condutor.

Na ocasião, foi realizado o procedimento de busca pessoal e, em seguida, a busca veicular, oportunidade em que foram encontradas, no compartimento do porta-malas, acondicionadas em um recipiente tipo “tambor”,
21 (vinte e um) tabletes de maconha
,
01 (um) tablete de pasta base de cocaína
,
03 (três) porções da mesma substância entorpecente
,
03 (três) porções de maconha
, além de
01 (um) pedaço de considerável tamanho de pasta base de cocaína
.

Diante desse quadro, verifica-se que o relato judicializado do policial militar ouvido em juízo, em consonância com as declarações prestadas na fase inquisitorial e com os demais elementos documentais e periciais constantes dos autos, apresenta versão harmônica acerca da abordagem e da apreensão dos entorpecentes em poder do apelante.

E nada obstante a i. Defesa tente descredibilizar as declarações prestadas pelas referidas testemunhas, ao argumento de que apresentam
“nítida identidade textual, demonstrando uma reprodução literal dos relatos” sic,
consigno que a similaridade entre os relatos dos agentes de segurança não compromete, por si só, a veracidade das narrativas; ao revés, evidencia a coerência e a harmonia das versões, reforçando a veracidade dos fatos por eles relatados.

A par disso, cumpre ponderar que o especial escrutínio a ser dispensado aos depoimentos policiais — sobretudo quando a Defesa suscita eventual padronização narrativa — não conduz, automaticamente, à sua desqualificação. O que se exige do julgador é a verificação da coerência interna das declarações, de sua compatibilidade com os demais elementos dos autos e da ausência de sinais concretos de fabricação artificiosa da versão acusatória. E, na espécie, os relatos dos agentes mostram-se consonantes com os documentos de apreensão, com o boletim de ocorrência, com o auto de prisão em flagrante e, ainda, com os laudos periciais que confirmaram a natureza ilícita das substâncias encontradas no interior do veículo conduzido pelo apelante.

Assim, ainda que se admita a necessidade de exame cauteloso da prova oral policial, não há, no caso concreto, qualquer elemento objetivo revelador de contradição relevante, animosidade pessoal, desvio funcional ou manipulação da narrativa fática. A alegação defensiva de “identidade textual”, desacompanhada de demonstração concreta de falsidade, de incoerência substancial ou de antagonismo com as demais provas produzidas, não se mostra suficiente para infirmar a credibilidade do acervo probatório judicializado.

Nesse particular, imperioso destacar que
os agentes de segurança pública que prestaram depoimentos nos autos são servidores públicos investidos de fé pública, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a produção de prova robusta em sentido contrário.

No caso em análise, a defesa técnica
não logrou produzir qualquer elemento probatório apto a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais
, limitando-se a sustentar, de forma genérica e abstrata, que os relatos apresentariam identidade textual. De mais a mais,
não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Acerca da temática, a c.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 6 .
Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
.[...] 9. Agravo regimental desprovido .”
(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025). Grifei.

“[...] 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes
. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, não prospera a alegação defensiva de que o édito condenatório estaria fundado exclusivamente na palavra dos agentes estatais. Isso porque a narrativa policial, no caso concreto, não subsiste de forma isolada no panorama probatório, mas encontra robusto amparo em elementos objetivos de corroboração externa, notadamente a apreensão, no porta-malas do automóvel conduzido pelo apelante, de significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, posteriormente confirmadas por exame pericial oficial. A prova oral, portanto, não se apresenta solitária ou autossuficiente, mas articulada com evidências materiais autônomas e convergentes.

Atrelado a isso, não escapa aos olhos a
considerável quantidade
— 1.538,24g de cocaína e 3.300,51g de maconha — e a
diversidade de substâncias
apreendidas em poder do ora apelante, as quais se encontravam
acondicionadas em tabletes e porções minuciosamente fracionadas
, devidamente acomodadas no porta-malas do veículo, além das
circunstâncias fáticas da apreensão
, em contexto operacional destinado ao combate do tráfico de drogas em região previamente indicada; tudo a indicar a destinação comercial dos narcóticos, reforçando, uma vez mais, a prática da narcotraficância.

E conquanto não tenham sido encontrados petrechos típicos da mercância, tais como balança de precisão, valores em espécie fracionados em notas miúdas, anotações relacionadas à contabilidade do comércio ilícito, os quais constituem elementos adicionais que reforçam a tese de traficância,
sua ausência não descaracteriza o crime de tráfico
, porquanto o tipo penal não exige a apreensão de instrumentos ou equipamentos específicos, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com a finalidade de difusão da substância entorpecente.

Em situação semelhante, assim se manifestou esta c. Câmara Criminal:

“[...] 7.
A quantidade expressiva de droga, a forma de acondicionamento em pedras individualizadas e o comportamento do réu durante a abordagem indicam destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

8.
A ausência de balança, dinheiro fracionado ou anotações de venda não descaracteriza o tráfico, pois o tipo penal não exige tais instrumentos e a traficância pode ocorrer de forma rudimentar
. [...].”
(N.U 1001028-79.2025.8.11.0049, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026). Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas durante a persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
CLAUDINEI DA SILVA CAVALHEIRO DE JESUS
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

2.

Das custas processuais:

Por derradeiro, quanto ao requerimento de
isenção do pagamento das custas processuais
ou, ao menos, a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
, formulado pelo recorrente com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Deveras, a pretensão subsidiária deduzida pela i. Defesa, consistente em ver desde logo reconhecida, nesta instância revisora, a condição suspensiva de exigibilidade das custas pelo prazo de cinco anos, igualmente não comporta acolhimento nesta fase cognitiva. Isso porque a aferição concreta da persistência da situação de hipossuficiência econômica do condenado reclama exame a ser realizado no âmbito executório, momento processual mais adequado para a análise atualizada de sua capacidade financeira, à luz das circunstâncias então existentes.

Destarte, embora não caiba isenção das custas, tampouco se revela impositivo, neste momento, consignar judicialmente a suspensão de sua exigibilidade, por se tratar de providência afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbirá verificar, em concreto, a presença dos pressupostos legais para a incidência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal.

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço da apelação criminal interposta por
CLAUDINEI DA SILVA CAVALHEIRO DE JESUS
nos autos da ação penal n. 1000716-92.2025.8.11.0085,
rejeito a
preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026